Tribunal: TJES
Processo: 5008501-83.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008501-83.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO TRANCOSO MARCONI e outros (3)
RECORRIDO: JOSE MARIA FEU ROSA DE BARROS e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5008501-83.2020.8.08.0024

Embargantes: LEANDRO TRANCOSO MARCONI E MARÍLIA SANTOS TRANCOSO

Embargados: JOSE MARIA FEU ROSA DE BARROS E EDUARDO AUGUSTO NICOLAU

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LETÃO GOMES - RELATOR

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
LEANDRO TRANCOSO MARCONI e MARÍLIA SANTOS TRANCOSO
, visando o ajuste do acórdão constante no
id.: 5375892
, para estabelecer que a atualização monetária à condenação em honorários advocatícios deva incidir
unicamente
da taxa Selic,
desde a citação do último réu, sem a previsão de aplicação concomitante de outra taxa de juros.

Com efeito,
assiste razão ao embargante
, posto que, a necessidade de aperfeiçoamento dos índices de correção monetária e juros legais incidentes sobre as verbas de responsabilidade da Fazenda Pública, devem incidir tão e somente em relação aos índices anteriores ao mês de dezembro de 2021.

Posto isto, no caso vertente, a atualização monetária imposta na condenação do ente no que tange aos honorários advocatícios,
deve incidir sobre a taxa Selic.

Por tais razões, CONHEÇO os embargos de declaração opostos e LHE DOU PROVIMENTO, para que seja determinada a incidência da Selic na atualização monetária dos respectivos honorários advocatícios arbitrados no r. acórdão, mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)